Tribunal: TJBA
Processo: 8035504-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035504-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
SANZIO TEIXEIRA DE PAULA, NILSON DINIZ PORTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo a capacidade contributiva parcial da agravante e deferindo a redução de 70% das custas, de forma devidamente fundamentada.

A contratação de advogado particular não foi o fundamento determinante para a limitação da gratuidade, inexistindo omissão quanto à aplicação do art. 99, § 4º, do CPC.

Inexistente contradição interna no julgado, sendo vedado o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8035504-42.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é embargante VILMA SANTOS CASTRO

e embargada BANCO DO BRASIL S/A

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça